Tribunal: STF
Processo: HC 82075
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA:PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
 MILITAR.
DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.
                   I. - Delito militar de deserção: crime permanente.

Precedente: HC 80.540-AM, Ministro S. Pertence, 1ª T, 28.11.2000, "DJ"
 de
02.02.2001.
                  II. - A norma geral do art. 125 do CPM é aplicável
 ao militar desertor
que se apresenta ou é capturado, contando-se daí o prazo prescricional
.
Precedente: HC 79.432-PR, Ministro N. Jobim, 2ªT, 14.11.99, "DJ" de 15
.10.99.
                 III. - Inocorrência da prescrição, no caso, porque
 não decorridos 4
(quatro) anos da data da captura do paciente.
                 IV - H.C. indeferido.